Tribunal: TJSP
Processo: 2007608-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000197977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2007608-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WESLEY
BARBOZA DE JESUS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2007608-20.2020.8.26.0000 -Voto no 25.541
2
Habeas Corpus Criminal no 2007608-20.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Wesley Barboza de Jesus
Comarca: São Paulo
Voto no 25.541
Vistos.
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado
pela
DEFENSORIA PÚBLICA em favor de WESLEY BARBOZA DE JESUS,
figurando como autoridade coatora a MMa Juíza de Direito do DIPO (processo
1501540-09.2020.8.26.0228).
Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante no
último dia 19 de janeiro pela prática do crime de roubo simples.
Tal flagrante foi convertido em prisão preventiva, em
audiência de custódia realizada no dia seguinte, sob a presidência da nobre
Magistrada ora apontada como coatora.
Pois bem.
Sustenta a Defensoria Pública a desnecessidade da
prisão preventiva, notadamente em face dos atributos pessoais ostentados pelo
paciente, dos quais se destacam a juvenilidade e a primariedade.
Pede-se a imediata libertação do paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 49/50).
Vieram as informações do douto Juízo da 29a Vara
Criminal da Comarca de São Paulo (fl. 53/61), assim como manifestação do
proficiente Procurador de Justiça pela denegação da ordem (fls. 66/68).
É o quanto cumpria relatar.
Correta e bem fundamentada a respeitável decisão
impugnada.
Cuida-se de crime efetivamente grave e violento,
praticado mediante o emprego de simulacro de arma de fogo, o que aumenta o poder
de intimidação sobre a vítima.
Aliás, o crime somente não chegou a bom termo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2007608-20.2020.8.26.0000 -Voto no 25.541
3
porque o paciente atacou justamente um policial.
Nesse contexto, a temibilidade do agente prepondera
sobre aspectos positivos de sua vida pessoal, perdendo relevância, pois, sua
juvenilidade e consequente primariedade.
Em suma: não emerge ilegalidade alguma que possa
conduzir à imediata libertação do paciente, sobretudo ante a presença de indícios de
alguma periculosidade, em cenário incompatível com cautelares menos invasivas.
Posto isso, meu voto é pela denegação da ordem.

IVO DE ALMEIDA
Relator